Tribunal: TJDFT
Processo: 0018223-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018223-52.2016.8.07.0007 RECORRENTE: ELIAS ALVES PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CÁSSIO COELHO CARDOSO, PEDRO COELHO CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMPRÉSTIMO EFETUADO POR SOCIEDADE EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. NÃO CONFIGURADA. FINALIDADE DIVERSA DO CONTRATO SOCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa. 2. Fica tolhida a atuação do sócio infringente, ao utilizar a denominação social da empresa, quando o contrato social estipular que a alcunha empresária deve ser empregue com a anuência e em conjunto aos demais membros da sociedade empresarial, máxime quando o ato praticado destoa do objetivo social previsto em seu ato constitutivo. 3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Deu-se provimento ao apelo para declarar a inexistência de débitos dos autores e o bloqueio da conta em nome da sociedade empresarial para movimentações futuras. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1013, 1015 e 1052, todos do Código Civil, ao argumento de que não foram devidamente observadas as cláusulas do Contrato Social; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que ocorreu cerceamento de defesa, porquanto não analisadas todas as provas apresentadas; c) artigo 86, do CPC, defendendo a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes. Em sede de contrarrazões o recorrido Banco do Brasil S/A. requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1.013, 1.015 e 1.052, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda exame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7/STJ.(...) Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo interposto com fulcro artigo 86, do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância” (AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2019), o que não se evidencia no caso concreto. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021